Tribunal: STF
Processo: HC 227569
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Francisco Silvano Rodrigues Santiago e outro em favor de José de Castro Costa contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 797.457/AC.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante e depois preventivamente em julho de 2022, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, 35 e 40, V, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de aproximadamente 50 kg de cocaína.



    Afirmam que a quantidade de drogas por si só, não justifica a prisão preventiva, e que a garantia da ordem pública só pode ser invocada após análise da personalidade do acusado e de suas condições pessoais. (p. 3)



    Alegam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 3)



    Aduzem que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 8)



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porque o crime supostamente praticado, não foi cometido com violência, ou, grave ameaça. (p. 8)



    Sustentam que não haveria provas de que o paciente teria entregue o veículo contendo a droga, pois o veículo teria ficado sete dias parados no pátio da empresa antes de ser vistoriado pela fiscalização, durante o transporte no caminhão -cegonha. (p. 12)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 3.5.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



      É o relatório.



      Decido.



      Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ªTurma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



      Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



      De modo geral, a prisão preventiva carrega dois principais pressupostos. A prova da materialidade e da presença de indícios suficientes de autoria. A prova da materialidade, inquestionável no caso, é comprovada na decisão de origem.



      Por oportuno, transcrevo trechos da decisão de origem:



          “Segundo está no feito, em maio do corrente ano, o denunciado José Castro contratou a empresa Transveículos, de propriedade da senhora Andrômeda Silva Andrade, para realizar o transporte do veículo para a cidade de Goiânia/GO. O acusado pagou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo serviço e que ele seria o responsável por receber o veículo em Goiânia/GO. Foi realizada a vistoria no veículo, sendo ele então embarcado no veículo de transporte para ser levado até a cidade de Porto Velho/RO. 



    Ocorre que nas circunstâncias acima indicadas, a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo de transporte, do tipo "cegonha", marca Volvo, placa BQU-2H07, com semirreboque, placa DPC-4I55, de propriedade da empresa Transveículos e conduzido pelo senhor Magdiel Rodrigues dos Santos.



    Durante a abordagem os policiais realizarama busca no veículo marca Fiat, modelo Strada, placa NXS-7E81, que era levado pelo veículo transportador, e verificaram que estava faltando peças e acessórios e apresentava um odor característico de entorpecentes. A equipe intensificou as buscas e na carroceria do veículo lograram êxito em localizar a quantidade de droga acima mencionada. 



    O condutor do veículo "cegonha" informou que é funcionário da empresa Transveículos e que estava levando o veículo onde a droga foi encontrada para a cidade de Porto Velho/RO e que o destino final seria a cidade de Goiânia/GO.



     A droga foi apreendida e o senhor Magdiel foi conduzido à Delegacia na qualidade de testemunha, visto que não restou evidenciado asua ciência acerca do entorpecente no caminhão.



    As investigações continuaram e consoante o Relatório Policial de fls. 36/45 o denunciado José Castro já vinha sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas.



    Neste relatório consta fotografias em que o denunciado aparece junto ao veículo Fiat, modelo Strada, placa NXS-7E81, apreendido com a elevada quantidade de drogas. 



    Além disso, verifica-se nos Autos n.º 0017306-29.2010.8.01.0001 o denunciado já está sendo processado pela prática do crime de tráfico de drogas, Feito este que está pendente do cumprimento do mandado de prisão emseu desfavor".”



          Os impetrantes buscam recompreensão da autoria no tribunal superior por meio de habeas corpus.



    Ressalto o entendimento do STJ, no sentido de que “o Paciente mandado de prisão em aberto em ação penal diversa, na qual também responde pelo crime de tráfico de drogas, e esteva foragido até o momento do recebimento e autuação do writ, e, mesmo tendo constituído advogado nos autos, continua foragido, sem que se tenha notícia do cumprimento dos mandados de prisão expedidos contra ele. (eDOC 2, p.2)



          Ademais o paciente é reincidente específico, como observado no art. 64, I, do Código Penal.



          Vê-se, assim, que a decisão impugnada não se afasta da jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.



          Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente